Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-92.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701535-92.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUSTAVO FERREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se novamente o Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário da UDF para que apresente as razões do apelo em favor de GUSTAVO FERREIRA DA SILVA. Persistindo o silêncio, intime-se o réu para que, em 15 dias, constitua novo advogado. Findo o prazo sem manifestação, o réu será patrocinado pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2023 18:44:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator